Tribunal: STF
Processo: Rcl 69776
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ana Luisa Morais de Sousa alega ter o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo em recurso extraordinário interposto no Processo n. 0006365-28.2008.4.01.4300.



    Alega ter interposto recurso extraordinário a que se negou seguimento com base na sistemática da repercussão geral (artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil).



    Relata a interposição, na sequência, de agravo em recurso extraordinário, que foi inadmitido sob o fundamento de caber unicamente o agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em sede de repercussão geral.



    Requer a cassação do ato reclamado, a fim de que o recurso extraordinário seja remetido a esta Corte.



    É o relatório. Decido.



    2. Esta reclamação é manifestamente incabível.



    Alega-se usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar recurso de agravo interposto contra decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário da reclamante sob o fundamento de estar a decisão recorrida em conformidade com entendimento de repercussão geral.



    O ato reclamado recebeu a seguinte ementa: 



PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINARIO. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIIVENTO A RECURSO EXTRAORDINARIO. INTERPOSIÇÂO DO AGRAVO FREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICAVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVOS INTERNOS NÃO PROVIDOS. 



1 - Trata-se de agravos internos interpostos contra decisão monocrática da VIPRE/TRF1 que não conheceu de agravo, interposto com fundamento no artigo 1042 do CPC contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário. 



2 - No exercício do juízo monocrático de admissão do RE-STF e/ou do STF (art. 94, Vl-Vll, do CPC 2015), compete à vice-presidência do TRFl (aft.22, l, do RI-TRF1) decidir conforme os lncisos I a V do art. 1.030 do CPC, após o exame da presença ou não dos pressupostos processuais recursais geraís (intrínsecos e extrínsecos) e específicos próprios. 



3- O CPC/2015 estipula (ss1o e 2o do art. '1.030 c/c aft. 1.o42) ser cabívêl o Agravo lnterno ao TRFI conÍa a decisão negativa de seguimento ou de sobrestamento (lncisos I e lll do art. 1.030) e, contra a decisão de inadmissão (V), o Agravo ao STJ e/ou ao STF. 4 -A decisão recorrida negou seguimento a recurso extraordinário, porque o entendimento adotado no acórdão estava em conformidade com jurgamento proferido, em sede de repercussão geral, pelo STF. A referida decisão somente poderia ser impugnada por meio de agravo interno, com suporte nos artigos 1.021 e 1.030, § 20, do CPC. 



5 - Tratando-se de erro grosseiro, no qual o recurso cabível está expressamente previsto na legislação processual, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Assim não merece reparo a decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário.



6 - Agravos internos não provido.



    A esse respeito, é preciso rememorar que o artigo 1.042 do CPC é claro quanto à inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    Cabe ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se pela inaplicabilidade do enunciado n. 727 da Súmula desta Corte ("não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”) a casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (Rcl 31.118 -ED, Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 37.973-Agr, Min. Luiz Fux).



    Acertada, portanto, a inadmissão do agravo em recurso extraordinário manejado pela parte reclamante.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente